Tribunal: TJBA
Processo: 8061887-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061887-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ARIEL DO PRADO MOLLER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. OPOSIÇÃO DO FISCO.
DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA À GARANTIA OFERTADA. PRECEDENTES DO STJ. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE APENAS EM RELAÇÃO AO SEGURO-FIANÇA SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR
contra decisão
(ID.408252181 - PJE1G)
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3º Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador, que manteve a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários por estarem garantidos nos autos da Execução Fiscal nº 0826634-60.2015.8.05.0001.

2. O Município de Salvador ajuizou uma execução fiscal em outubro de 2015, em face de IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA, objetivando a cobrança de Imposto sobre Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza na quantia de R$5.814.928,76 (cinco milhões, oitocentos e quatorze mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos)
(ID.285811900 e 285811901)
.

3. Após a citação, foi apresentado apólice de seguro garantia com validade até 26/10/2018
(ID.285812712 - PJE1G)
, sendo aceita pelo juízo a quo, que naquela oportunidade suspendeu a execução fiscal
(ID.285812746 - PJE1G)
.

4. Foi apresentada mais uma apólice, desta vez com data de validade até 26/10/2028 (ID.428474075 - PJE1G), no entanto, o município, em que pese reconheça a validade do documento, pleiteia que a apólice não tenha data de validade, constando como prazo indeterminado.

5. Portanto, cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de recusa da fazenda pública à garantia ofertada como forma de manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

6. Inicialmente, é importante frisar que o art. 9º da Lei nº 6.830/1980, em se tratando da garantia da execução faculta a parte executada no oferecimento de bens à penhora, desde que observado o disposto no art. 11 da referida lei.

7. Nesse sentido, quando não observada a ordem prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 é legítimo a recusa da fazenda pública aos bens oferecidos à penhora.

8. Por iguais razões, é também legítimo a não aceitação de seguro garantia quando este apresenta prazo de validade determinado, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.924.792/GO) afirmando que “
o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida
”.

9. Assim, observa-se que a apresentação de apólice com prazo determinado, mesmo que satisfaça a obrigação por tempo razoável, não a faz pelo tempo que seja necessário até que se proceda por completo o julgamento da execução fiscal, que, no presente caso, perdura por 9 anos.

10. Desta forma, não é idônea a apólice apresentada para garantir a execução, de modo que deve prevalecer o interesse público, impondo-se, portanto, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8061887-28.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Agravado
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento
para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em função da apresentação de apólice de seguro-garantia com prazo determinado,
nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR29/15